Tribunal: TJBA
Processo: 0501391-42.2019.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0501391-42.2019.8.05.0004 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOÃO CARLOS DOS REIS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, §9º, DO CP). ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO CONHECIMENTO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TESE ABSOLUTÓRIA NÃO ACOLHIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA QUE NÃO MERECE REPAROS. PERSONALIDADE DO AGENTE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação Criminal interposta por João Carlos dos Reis Santos contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica da Comarca de Alagoinhas, que o condenou a pena de 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c art. 7º da Lei 11.340/2006, absolvendo-o da imputação constante do art. 147 do CP. A Defesa pleiteia a isenção das custas processuais, a absolvição, sob alegação de legítima defesa, e, subsidiariamente, a reforma da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão envolvem (i) definir se estão presentes os requisitos da legítima defesa a justificar a absolvição do Apelante; (ii) verificar a legalidade da dosimetria da pena aplicada, especialmente quanto à valoração negativa da personalidade; (iii) analisar a possibilidade de concessão da isenção das custas processuais. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prova oral e pericial colhida confirma a materialidade e a autoria do delito, sendo a palavra da vítima corroborada por elementos objetivos constantes nos autos. 4. A tese de legítima defesa não encontra amparo no conjunto probatório, pois não há indícios de agressão anterior por parte da vítima, tampouco prova da necessidade de reação por parte do Apelante. 5. A valoração negativa da personalidade do agente se funda em elementos concretos dos autos que revelam comportamento reiterado de violência doméstica, não sendo necessária perícia técnica para essa aferição. 6. O pedido de isenção de custas processuais não deve ser conhecido, devendo a questão ser analisada no Juízo da Execução, conforme jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido parcialmente e desprovido. Tese de julgamento: A palavra da vítima, quando harmônica com os demais elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica. A legítima defesa exige proporcionalidade e prova da agressão anterior, o que não se verifica nos autos. A personalidade do agente pode ser valorada negativamente com base em elementos concretos do processo, prescindindo de laudo técnico. A aferição da hipossuficiência financeira para fins de isenção de custas deve ocorrer na fase de execução. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º, e 25; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3º; Lei 11.340/2006, art. 7º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020; STJ, AgRg no AREsp 1335772/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 04.02.2020; STJ, AgRg no REsp 1301226/PR, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 11.03.2014. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0501391-42.2019.8.05.0004, da comarca de Alagoinhas, nos quais figuram como Apelante JOÃO CARLOS DOS REIS SANTOS, e, como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .